Tribunal: TJDFT
Processo: 0718716-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPRIMENTO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE PASSAPORTE DE MENOR. DISCORDÂNCIA EM RELAÇÃO AO PODER FAMILIAR. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. RECURSO PROVIDO.

1. O art.148, parágrafo único, alínea “d”, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), estabelece a competência da vara da infância e da juventude para “conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do poder familiar”, apenas “quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98”. Em outras palavras, se inexistir situação de violação ou ameaça aos direitos da criança, conforme as hipóteses do art. 98 do ECA, não há que se falar em competência do juízo da infância e da juventude. Precedentes.

2. Na hipótese, não há evidências de que o menor esteja em situação de risco. Portanto, a competência para processar e julgar o feito deve recair sobre o juízo de família, nos termos do art. 27, I, "c", da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.

3. Recurso conhecido e provido.